Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. GOLPE DO PACO. ADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a absolvição quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada a réu na exordial acusatória.
II - Acolhe-se o pleito de desclassificação do crime de tentativa de furto qualificado mediante fraude para o crime de tentativa de estelionato, quando a dinâmica dos fatos indica que a intenção não era se utilizar de fraude para desviar o cuidado das vítimas sobre os bens e sim induzi-las a erro para que espontaneamente dispusessem da posse de seus bens, o que não ocorreu em razão da pronta intervenção policial.
III - Mantem-se a condenação pela prática do crime de corrupção de menores, que é formal e se consuma com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa, ao tempo em que a Defesa não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 156 do CPP, de comprovar a alegação de erro.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.